Tribunal: STF
Processo: Rcl 88830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Heloisa Baptista dos Santos Silva contra acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Recurso Inominado nº 0849473-22.2023.8.14.0301.
A reclamante relata que foi admitida pelo Estado do Pará em 1991, sem prévia aprovação em concurso público, tendo exercido suas funções até outubro de 2014, quando foi afastada por incapacidade permanente. Ressalta que, durante todo o período de vínculo, contribuiu regularmente para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Afirma que, em 2015, formulou pedido administrativo de aposentadoria por invalidez, o qual, após cerca de oito anos de tramitação, foi indeferido “sob o fundamento de que a reclamante, por não ocupar cargo público efetivo, estaria constitucionalmente vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, §13, da Constituição Federal, o que afastaria a possibilidade de concessão de aposentadoria pelo RPPS estadual”. (eDOC 1, p. 3)
Assinala que, em razão do indeferimento administrativo, ajuizou ação judicial visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria pelo RPPS, a qual foi julgada improcedente em primeiro grau, decisão posteriormente mantida pela Turma Recursal.

Alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria deixado de observar a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 7.198, por meio da qual esta Corte “garantiu a aposentadoria para servidores não efetivos pelo Regime Próprio de Previdência Social que tivessem implementado os requisitos necessários antes da referida decisão”. (eDOC 1, p. 4)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão impugnada.
A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)
O Estado do Pará apresentou contestação. (eDOC 17)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. ADI Nº 7.198/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO REGIME PRÓPRIO (RPPS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EM 2014. MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF EM 15/08/2023. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. AJUIZAMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ADERÊNCIA ESTRITA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE AFRONTA PELA PRÓPRIA AUTORIDADE RECLAMADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1 - A reclamação constitucional é o instrumento adequado para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 988, III, do CPC). 2 - No caso, a ação foi ajuizada em 16/12/2025, antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 19/12/2025, o que afasta a incidência do óbice da Súmula 734/STF. 3 - O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar os embargos de declaração na ADI nº 7.198/PA, modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito à aposentação pelo regime próprio aos servidores não titulares de cargo efetivo que tenham completado os requisitos até 15/8/2023. 4 - No caso, a reclamante teve sua incapacidade permanente constatada por perícia médica oficial em 3/6/2014, preenchendo o requisito para a aposentadoria por invalidez quase nove anos antes do marco temporal estabelecido. 5 - A negativa do direito pela Turma Recursal de origem, sob o pretexto de vinculação obrigatória ao RGPS, configura afronta direta ao paradigma vinculante do STF. - Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 22)

É o relatório.
Decido.

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, extrai-se dos autos que, não obstante a reclamante tenha sido admitida sem prévia aprovação em concurso público, em 1991, verteu contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, conforme demonstra o histórico contributivo juntado ao eDOC 5, p. 1314.
Verifica-se, ainda, que, após o reconhecimento de sua invalidez permanente em 2014, a reclamante formulou pedido administrativo de concessão do benefício previdenciário correspondente, o qual foi indeferido pelo IGPREV mais de oito anos após o protocolo, sob o fundamento de que servidores estatutários não estáveis não fariam jus à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.
Em razão do indeferimento administrativo, foi ajuizada ação judicial, a qual foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 40, § 13, da CRFB, o servidor ocupante de cargo em comissão, função temporária ou emprego público é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. 
Isso significa que, no caso dos servidores temporários como a autora, as contribuições devem ser realizadas ao INSS. 
No caso em análise, os contracheques da servidora demonstram que os descontos estavam sendo realizados em favor do FINANPREV, o que poderia levar ao equívoco de que a mesma poderia se aposentar pelo IGEPREV. 
Não obstante, para os casos em que haja recolhimento para órgão previdenciário errado, deve ser feita a compensação entre os regimes previdenciários, isto é, os valores deverão ser repassados pelo IGEPREV ao INSS. 
O que não é possível é descumprir a Constituição porque erros foram cometidos no momento de realizar o recolhimento, especialmente porque a própria norma, já prevê a compensação financeira entre o Regime Próprio e o Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 1º, caput, da Lei 9796/99:
(...)
Apesar de a LC 125/2019 ter admitido a inclusão de servidores temporários no Regime Próprio, nos termos do art. 98-A, §1º, I, II e III, tal dispositivo contraria a Constituição Federal, norma suprema que deve prevalecer.
Importante destacar a tese firmada no Tema 1254 do STF: 
‘São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público’.
Assim, não é admissível que, contrariando a constituição, um servidor temporário, comissionado ou empregado público seja segurado de Regime Próprio de Previdência, estando correta a decisão do IGEPREV de indeferir a aposentadoria da autora. 
Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC”. (eDOC 5, p. 175-176; grifos nossos)

Em face dessa decisão, foi interposto recurso inominado, cujo provimento foi negado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento de que servidores não efetivos não fazem jus à aposentadoria pelo regime próprio, ainda que tenham vertido contribuições previdenciárias ao IGPREV. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA AO RGPS. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidora que laborou no Estado do Pará sem aprovação em concurso público, buscando o reconhecimento do direito à aposentadoria pelo regime próprio estadual, após indeferimento administrativo pelo IGEPREV. 2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a impossibilidade de servidor não estável se aposentar pelo regime próprio, com fundamento constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se servidor público não efetivo, sem aprovação em concurso, pode ser vinculado ao regime próprio de previdência social e, consequentemente, obter aposentadoria por esse regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 40, § 13, da Constituição Federal, os servidores públicos não estáveis estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 5. A jurisprudência consolidada confirma que servidores sem vínculo efetivo não podem se aposentar pelo regime próprio, ainda que tenham vertido contribuições para esse sistema. 6. Correta, portanto, a decisão que manteve o indeferimento da aposentadoria requerida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”. (eDOC 2, p. 1)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual alega-se a inobservância da modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADI  7.198.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao julgar a referida ADI 7.198, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.11.2022, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 98A da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 125/2019, dispositivo que autorizava o ente federativo a assegurar aposentadoria a servidores não titulares de cargo efetivo, bem como pensão a seus dependentes. Eis o teor do dispositivo impugnado:

“Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº125, de 30 de dezembro de 2019) 
§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo os que tenham ingressado sem concurso público, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)
 I - o ingresso tenha se dado entre a data da promulgação da Constituição Federal e a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019) 
II - seja constatada a existência de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social estadual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019) 
III - o servidor tenha completado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da presente Lei ou tenha ocorrido o fato gerador para instituição de pensão previdenciária. (Incluído pela Lei Complementar nº 125, de 30 de dezembro de 2019)”.

Naquela oportunidade, assentou-se que o regime próprio de previdência social aplica-se exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos, nos termos do art. 40, caput, da Constituição Federal, ao passo que aos agentes públicos não detentores de cargo efetivo é aplicável o regime geral de previdência social, conforme dispõe o art. 40, § 13, da Carta Magna.
Contudo, posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, esta Suprema Corte modulou os seus efeitos, a fim de preservar as aposentadorias já concedidas no âmbito do RPPS estadual, bem como de assegurar o direito à aposentação aos servidores que, até a data da publicação da ata de julgamento (22.8.2023), tivessem implementado todos os requisitos necessários à concessão do benefício. Confira-se a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL. LEI COMPLEMNTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da legislação do Estado do Pará que assegurou aposentadoria para “servidores não titulares de cargo efetivo” e pensão aos seus dependentes que ingressaram sem concurso público entre a data promulgação da Constituição de 1988 e a da promulgação da Emenda Constitucional 20/1998. Pretensão de modulação dos efeitos da decisão embargada. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de declaração para se pleitear a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. Estão presentes o excepcional interesse público e as razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido do embargante para conceder efeitos prospectivos à decisão embargada. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. 4. Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento para conferir efeitos ex nunc ao acórdão ora embargado, de modo a preservar as aposentadorias já concedidas no regime próprio de previdência do Estado, bem como assegurar a aposentação dos servidores que, até data da publicação da ata do presente julgamento, tenham completado os requisitos para tanto”. (ADI 7198 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe  23.08.2023; grifo nosso)

Nesse contexto, considerando que a reclamante ingressou no serviço público antes da EC 20/1998, contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social e teve sua incapacidade permanente reconhecida em 2014, circunstância que constitui o fato gerador da aposentadoria por invalidez pleiteada, revela-se inequívoco que foram implementados todos os requisitos necessários à concessão do benefício em momento anterior ao marco temporal fixado por esta Corte na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 7.198 (22.8.2023).
Assim, ao deixar de aplicar a modulação de efeitos expressamente estabelecida por esta Suprema Corte, a decisão reclamada afrontou a autoridade do paradigma vinculante, o que impõe o reconhecimento da procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato impugnado.
Registre-se que a própria autoridade reclamada reconheceu a procedência da pretensão deduzida na reclamação, ao afirmar, em suas informações, que o ato impugnado foi proferido em desacordo com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 7.198 (eDOC 14, p. 4).
Seguindo a mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“Conforme prova documental incontroversa, a reclamante teve sua incapacidade permanente fixada por perícia médica oficial em 3/6/2014. Sendo a invalidez o fato gerador da aposentadoria pleiteada, é inequívoco que os requisitos foram implementados quase nove anos antes do limite estabelecido por esta Corte. 
Ao manter o indeferimento da aposentadoria sob o pretexto de que servidores temporários pertencem ao RGPS (tese de mérito da ADI 7198), o acórdão reclamado desprezou a natureza vinculante da modulação de efeitos que visou, justamente, proteger a confiança legítima e a segurança jurídica de quem contribuiu por décadas para o sistema estadual. 
A própria autoridade reclamada reconheceu, em suas informações, que a decisão proferida "afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal". Reforça-se, ainda, que o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS-(sucessor do IGEPREV) emitiu nota técnica interna admitindo que a servidora detém o direito ao benefício à luz da modulação da ADI 7198. 
Portanto, a negativa jurisdicional local configura erro na aplicação de paradigma vinculante, perpetuando uma situação de desamparo previdenciário e hipervulnerabilidade da servidora”. (eDOC 22, p. 4)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADI  7.198.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente